Tribunal: STF
Processo: HC 101505
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONJECTURAS. 
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUBSISTÊNCIA. PRISÃO EM 
   FLAGRANTE. ÓBICE AO APELO EM LIBERDADE. INCONSTITUCIONALIDADE: 
   NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PRECEITO VEICULADO  PELO ARTIGO 44 DA 
   LEI 11.343/06 E DO ARTIGO 5º, INCISO XLII AOS ARTIGOS 1º, INCISO 
   III, E 5º, INCISOS LIV E LVII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   
1.	Garantia da ordem pública fundada em conjecturas a respeito 
   da gravidade e das consequências do crime. 
   Inidoneidade.
2.	Conveniência da instrução criminal tendo em 
   conta o temor das testemunhas. Superveniência de sentença penal 
   condenatória. Fundamento insubsistente.
3.	Apelação em liberdade 
   negada sob o fundamento de que o artigo 44 da Lei n. 11.343/06 
   veda a liberdade provisória ao preso em flagrante por tráfico de 
   entorpecentes. Entendimento respaldado na inafiançabilidade desse 
   crime, estabelecida no artigo 5º, inciso XLIII da Constituição do 
   Brasil. Afronta escancarada aos princípios da presunção de 
   inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa 
   humana. 
4.	Inexistência de antinomias na Constituição. 
   Necessidade de adequação, a esses princípios, da norma 
   infraconstitucional e da veiculada no artigo 5º, inciso XLIII, da 
   Constituição do Brasil. A regra estabelecida na Constituição, bem 
   assim na legislação infraconstitucional, é a liberdade. A prisão 
   faz exceção a essa regra, de modo que, a admitir-se que o artigo 
   5º, inciso XLIII estabelece, além das restrições nele contidas, 
   vedação à liberdade provisória, o conflito entre normas estaria 
   instalado.
5.	A inafiançabilidade não pode e não deve --- 
   considerados os princípios da presunção de inocência, da 
   dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo 
   legal --- constituir causa impeditiva da liberdade 
   provisória.
6.	Não se nega a acentuada nocividade da conduta do 
   traficante de entorpecentes. Nocividade aferível pelos malefícios 
   provocados no que concerne à saúde pública, exposta a sociedade a 
   danos concretos e a riscos iminentes. Não obstante, a regra 
   consagrada no ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade; a 
   prisão, a exceção. A regra cede a ela em situações marcadas pela 
   demonstração cabal da necessidade da segregação ante tempus. 
   Impõe-se porém ao Juiz, nesse caso o dever de explicitar as 
   razões pelas quais alguém deva ser preso cautelarmente, assim 
   permanecendo.
	Ordem concedida.